Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709933-61.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELZIMAR MARIA LEONEL, ELZINA MARIA DE SOUSA, ELZIRA DA COSTA EVANGELISTA, ELZIRA MENDES SOUZA, EMELINHA MORENO DA SILVA, EMERI NARCISO DE SOUZA DA CONCEICAO, EMERSON DE ARAUJO NETO, EMIDIO ALVES DE JESUS, EMIDIO MONTEIRO GUIMARES, EMILIA ALVES NEVES EMBARGADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELZIMAR MARIA LEONEL, ELZINA MARIA DE SOUSA, ELZIRA DA COSTA EVANGELISTA, ELZIRA MENDES SOUZA, EMELINHA MORENO DA SILVA, EMERI NARCISO DE SOUZA DA CONCEICAO, EMERSON DE ARAUJO NETO, EMIDIO ALVES DE JESUS, EMIDIO MONTEIRO GUIMARES, EMILIA ALVES NEVES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL e ELZIMAR MARIA LEONEL e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47645584. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator